Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pela autora, Adriana Fontes do Amaral Borges, não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, devido à benesse que postulara, deixando, fiada na postulação, de preparar o apelo que formulara. Diante desse fato e considerando que nos autos já constam documentos capazes de comprovar sua situação como pressuposto para sua contemplação com a benesse, verifica-se que a apelante aufere rendimentos moderados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, de acordo com o estampado nos documentos, a autora é analista em ciência e tecnologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e aufere, em valores brutos, o equivalente a R$ 13.709,24 (treze mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) e, em valores líquidos, o montante de R$ 6.210,84 (seis mil, duzentos e dez reais e oitenta e quatro centavos)[1]. Aferido o que aufere mensalmente, conquanto apresente descontos de empréstimos em sua folha de pagamento, não evidenciara, portanto, a hipossuficiência econômica que ventilara. Sob essa realidade, diante do que aufere mensalmente, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada, pois cede diante do aferido, a despeito dos descontos legais e voluntários que mitigam seus rendimentos mensais, pois ainda assim alcançam importe substancial que o desqualifica como juridicamente pobre. Ressalta-se, ademais, a título ilustrativo, que mesmo que lhe fosse deferido o benefício nessa fase, não teria o efeito esperado. A gratuidade de justiça que postulara nesta sede recursal implica que sua concessão teria efeito ex nunc, ou seja, seria inapta a retroagir e o alforriar da obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios já gerados. Sob esse espectro, seria apta, apenas, a alforriá-la do preparo do recurso de apelação, o qual, dentro da discussão processual de débito, é irrisório. De outra parte, a majoração dos honorários sucumbenciais só seria cabível se sair vencida, não qualificando essa possibilidade fato suficiente para que seja contemplada com a benesse se não evidenciar sua incapacidade financeira. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante, por derradeiro, o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33444968 - Pág. 1